Tribunal: STF
Processo: RE 71719
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-06
Data de publicação: 1973-03-06

Ementa:
- ADVOCACIA. MEMBRO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. IMPEDIMENTO. 

Impedimento de membro do magistério superior para a advocacia contra pessoas de direito público. - Aplicação do art. 85, inciso VI, da Lei 4.215, de 1963. - Recurso conhecido e provido.